Tribunal: TJPA
Processo: 0814681-72.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814681-72.2023.8.14.0000

PACIENTE: IOHANA CRISTINA CARNEIRO ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA SANTA/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0814681-72.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0800736-22.2023.8.14.0128

IMPETRANTE:
WAGNEY FABRICIO AZEVEDO LAGES, OAB

PACIENTE: IOHANA CRISTINA CARNEIRO ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA:
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06)

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR.
MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. NÃO SE APLICA. TRAFICÂNCIA INTERESTADUAL. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CUIDADOS DO MENOR E DE DESAMPARO DAS CRIANÇAS.

1.

Ausência de comprovação de desamparo das crianças e dos cuidados da genitora em relação aos filhos menores, bem como infração praticada com gravidade concreta, haja vista ser realizado entre os Estados da Federação, não autorizam a concessão do remédio heroico.

2.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

3. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0814681-72.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0800736-22.2023.8.14.0128

IMPETRANTE:
WAGNEY FABRICIO AZEVEDO LAGES, OAB

PACIENTE: IOHANA CRISTINA CARNEIRO ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA:
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06)

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado por WAGNEY FABRÍCIO AZEVEDO LAGES, OAB 12.406
,
em favor da paciente IOHANA CRISTINA CARNEIRO ALMEIDA
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara única da

Comarca de Terra Santa-PA,
nos autos do processo nº
0800736-22.2023.814.0128.

A impetrante alega em suma que a paciente foi presa em flagrante em 14.09.2023, pelo suposto cometimento dos crimes tipificados nos arts. 33 (Tráfico de Drogas) e 40 (causa de aumento em razão do tráfico interestadual).

Alega que a paciente foi paga para fazer esse e que aceitou devido a situação financeira em que se encontrava.

Aduz que é mãe de três filhos menores de 12 (doze) anos que necessitam de seus cuidados, uma vez que os infantes não possuem ajuda paterna e estariam em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Infere que possui circunstâncias favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa na comarca de Santarém/PA e não integra organização criminosa e não seria contumaz em práticas delitivas.

Desta feita, requer que seja concedido o
mandamus
em caráter liminar para que seja substituída a prisão preventiva pela prisão domiciliar e no mérito confirmar a decisão liminar.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 20/09/2023, por meio do Documento de Id 16154381.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade na sua integralidade, razão pela qual a
conheço
.

O cerne do debate processual está na questão atinente a liberdade da paciente em função da mesma ser mãe de três filhos menores.

As chamadas prisões cautelares, subdivididas em prisão preventiva e prisão em flagrante delito, constituem exceções no
Código de Processo Penal
, sendo sua decretação fundamentada em medida indispensável à situação de fato.

É imperioso que reste configurado, que a prisão preventiva da ré seja necessária em razão da flagrância ou da presença dos requisitos que autorizam a decretação da prisão cautelar, dispostos no artigo
312
do
Código de Processo Penal
, e tal decisão deverá ser plenamente fundamentada pelo magistrado, por força dos artigos
5º
, XLI e
93
,
IX
da
Constituição Federal
.

Se existirem os indícios de autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, suficientes para embasar o início da ação penal, e a decisão impugnada estiver devidamente fundamentada, estando presentes os requisitos do artigo
312
do
CPP
, que justifiquem a prisão do paciente, não há que se falar em ilegalidade.

No caso sob exame a autoria e materialidade se consubstanciam pelo Auto de Prisão em flagrante, onde foi encontrado com a suplicante quantidade expressiva de entorpecente, mais precisamente, “maconha”, sendo 10,680kg, conforme Auto de Apresentação e Apreensão e Laudo de constatação provisória. Tem-se ainda, para corroborar a materialidade e autoria, os depoimentos em sede policial, bem como a própria confissão da paciente.

Sob a perspectiva do periculum libertatis, tem-se que a medida segregacionista da suplicante foi decretada para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, uma vez que se tratava de crime interestadual, sendo alta a quantidade de drogas encontrada com a acusada.

Portanto, o magistrado
a quo
entendeu que a paciente coloca em risco a ordem pública, uma vez que seu
modus operandi
revela que auxilia a entrada e disseminação de drogas no Município.

Ademais, entendeu o magistrado
a quo
, que seria inócuo conceder prisão domiciliar à paciente, eis que o próprio Supremo Tribunal Federal já possui entendimento de que em situações excepcionais e fundamentada o magistrado pode manter a prisão preventiva da genitora de filhos menores.

Consignou o magistrado a quo, na decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva que:
“
Conclui-se, então, que a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar poderá ser negada pelos magistrados nos casos de i) crimes praticados com violência ou grave ameaça; ii) contra ascendentes; iii)
em situações

excepcionalíssimas
; e iv) quando a ré for reincidente. Na hipótese dos autos, verificou-se que, a flagranteada confessou a prática delituosa em seu interrogatório procedido em sede policial, bem como na presente audiência de custódia, detalhando como se deu no caso a traficância de substâncias entorpecentes em caráter interestadual, com quantidade exacerbada de drogas, no montante aproximado de 10,680 (dez quilos e seiscentos e oitenta gramas). É importante ressaltar ainda que, este fato criminoso, com o mesmo “modus operandi” de outros inúmeros casos, supostamente comandado por facção criminosa, está sendo recorrente na Cidade de Terra Santa/PA, onde se vê diante do acervo da Comarca, o aumento expressivo de prisões em flagrantes pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas, sendo necessária a atuação do Poder Judiciário de maneira mais energética para coibir o avanço desta prática delituosa. Destaco que, o benefício da prisão domiciliar não pode ser exercido como um “salvo-conduto” às mães criminosas, eis que seu principal objetivo é a proteção da criança e que não há nos autos comprovação de que a presença de Iohana seja imprescindível de alguma forma para as crianças, até porque, informou em seu depoimento que, passaria 7 (sete) dias distantes dos menores, inclusive, em outro Estado e que sempre tinha o costume de deixar seus filhos sob responsabilidade de terceiros. Ou seja, calha observar que, em tese, não dedicou, a requerente, preocupação alguma aos filhos para a execução de crimes, em lugar distante. Além da gravidade dos fatos, evidenciada pela grande quantidade de drogas, seria um contrassenso autorizar sua eventual soltura, o que impede a concessão da pleiteada prisão domiciliar, situação apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar ou até de outras medidas cautelares diversas da prisão, nesse primeiro momento. Portanto, entendo que não devem prosperar as alegações defensivas, estando a prisão preventiva amparada por fundamentação concreta, evidenciada pela gravidade concreta das supostas condutas praticadas pela paciente, o que justifica a imposição da medida para garantia da ordem pública, conforme art. 312, do CPP”.

Entendo que assiste razão ao magistrado
a quo
, tendo em vista que o crime é cometido com
modus operandi
extremamente grave. Não se está a falar de uma pessoa que estava portando em via pública uma pequena quantidade de droga, mas sim de alguém que portava consigo, entorpecente que vinha de outro Estado, de tal maneira que se hospedou em um hotel para posterior disseminação da droga no Município do Estado do Pará.

Em casos idênticos, nossos Tribunais Superiores têm se posicionado pela não concessão do remédio heroico, uma vez demonstrada a excepcionalidade da manutenção da segregação cautelar. Vejamos o posicionamento de nossos Tribunais Estaduais:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR POR SER MÃE DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Conforme relatado, o impetrante alega, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como que a acusada possui filhos menores de 12 (doze) anos de idade, de modo que faz jus à prisão domiciliar. 2. Inicialmente, no tocante às teses de ausência de fundamentação da custódia, observa-se que a medida extrema foi imposta em razão do modus operandi da paciente, levando em consideração que deixou seus filhos para percorrer um percurso de 2.000km de ônibus, ficando mais de 48h longe deles para transportar os entorpecentes ao seu destino, não restando caracterizado que a mãe seria, portanto, essencial ao cuidado dos filhos. 3. Destarte, o magistrado proferiu a sua decisão de acordo com a exceção prevista no Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP, o qual permite ser denegado o pleito de prisão domiciliar para mulheres com filhos menores de 12 (doze) anos em casos excepcionais, desde que sejam devidamente fundamentados pelo juiz. 4. Logo, considerando que a condição de ter filhos menores de 12 (doze) anos de idade não é requisito automático para a concessão da prisão domiciliar, devendo ser analisado as particularidades do caso concreto, entendo não ser o caso de acolher a tese de ausência de fundamentação, tendo em vista a gravidade do delito, vez que a paciente foi presa portando 5.500 gramas de cocaína e realizando tráfico interestadual de drogas (pág. 37). 5. No que tange à possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, cabe observar que elas se mostram insuficientes, uma vez fundamentada a necessidade de segregação, não há que se falar em substituição do ergástulo por medidas cautelares diversas, considerando a insuficiência destas. 6. Portando, diante da situação de tráfico interestadual de tráfico de drogas ¿ ocasião em que foi apreendida elevada quantidade de entorpecentes (5.500 gramas de cocaína) ¿ e não havendo sido demonstrado a imprescindibilidade da ré para com seus filhos, não restou configurado constrangimento ilegal, sendo o fundamento da autoridade coatora idôneo para manter a segregação preventiva da paciente. 7. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus, ACORDAM os desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, à unanimidade, em CONHECER da ordem impetrada e DENEGÁ-LA, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 14 de março de 2023 DESEMBARGADOR MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Relator (TJ-CE - HC: 06222182820238060000 Fortaleza, Relator: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 14/03/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/03/2023).

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MEDIDAS CAUTELARES. DENEGADO. I - Estando a decisão sedimentada, ante a imprescindibilidade para garantia da ordem pública, revelada pela gravidade e periculosidade da conduta, em razão do modus operandi (trafico interestadual de entoporpecentes), aliado a quantidade de droga apreendida (20.805kg de maconha), a manutenção da medida constritiva não caracteriza constrangimento ilegal, montrando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. II - Imperioso destacar que a mãe que supostamente comete um delito não possui o direito absoluto à prisão domiciliar, porque não é o fato de ser mãe de filhos menores o único elemento a ser ponderado para o seu deferimento, notadamente por depender de ampla produção de provas para comprovar que as crianças não estariam melhor amparadas por outros familiares, nesse momento. BONS PREDICADOS PESSOAIS. DENEGADO. III - As condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, desconstituir a segregação cautelar. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM. (TJ-GO - HC: 57673351520228090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ).

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. GENITORA DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. As circunstâncias do caso impedem a concessão do benefício da prisão domiciliar, já que a paciente foi flagrada em suposto tráfico interestadual (MG/GO), com uma considerável quantidade droga, inclusive crack, sabidamente uma das mais nocivas à saúde. Desta feita, a prisão preventiva se encontra fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública (quantidade e natureza das drogas apreendidas). ORDEM DENEGADA. (TJ-GO 55883722920218090029, Relator: RODRIGO DE SILVEIRA - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2021).

Portanto, ainda que a paciente seja mãe de filhos menores, entendo que agiu acertadamente o juiz de primeiro grau ao fundamentar pela necessidade da prisão preventiva diante das peculiaridades do caso, onde medida cautelar diversa da prisão, notadamente a prisão domiciliar, seria insuficiente, pois o crime era praticado entre Estados da Federação e com alta quantidade de droga.

É preciso observar que
o principal objetivo da lei é a proteção da criança, e não a concessão de um salvo-conduto às mulheres que cometem crime sem violência ou grave ameaça, independentemente do risco que a sua liberdade possa oferecer aos filhos, à pessoa com deficiência pela qual é responsável, ou mesmo à sociedade.

Neste sentido:

EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal. Tráfico de drogas. Prisão domiciliar. Artigo 117 da LEP. Excepcionalidade não demonstrada. Ausência de comprovação de situação de desamparo do filho da agravante. Reexame de fatos e provas incompatível com o habeas corpus. Decisão questionada em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria sob exame. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A não comprovação de que os filhos da agravante se encontram em situação de desamparo inviabiliza a concessão da prisão domiciliar, porquanto não evidencia situação de excepcionalidade apta a flexibilizar o disposto no art. 117 da LEP. 2. “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (...) 6. Agravo regimental desprovido” ( HC nº 179.914-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14/5/20). 3. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente impetração, não apresentando elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 4. Agravo regimental não provido. (STF - HC: 216942 SC, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 03/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 25-11-2022 PUBLIC 28-11-2022).

Não houve também no presente
writ,
comprovação de que a mãe é a única responsável pelos cuidados das crianças, até mesmo porque cometeu o delito fora do Município onde reside, além do que trouxe informações nos autos de que os menores se encontram com a genitora da suplicante, o que denota não estarem desamparadas as crianças.

Por esta razão, entendo que não merece prosperar o pedido da paciente com base em tal argumento.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor da paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 06/10/2023